Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701580-38.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: REINALDO LIONCO JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de habilitação da vítima (ID 50763013), como Assistente de Acusação, nos termos do artigo 268 e seguintes, do Código de Processo Penal, considerando-se, ainda, a manifestação favorável do Ministério Público. À Secretaria: proceda-se às inclusões necessárias, atentando que as publicações deverão ser feitas em nome do advogado, Dr. Ariel Gomide Foina, OAB/DF 22.125. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2023 15:56:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator